Tribunal: TJSP
Processo: 1501331-35.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
r da grave ameaça – Improcedência – Bases estabelecidas sob a conclusão do maior grau de censurabilidade das condutas dos apelantes – Possível consideração do emprego de simulacro de arma de fogo como indicativo de premeditação – Fundamento a que se acresceu o elevado grau de intimidação provocado na vítima também por consideração de suas agressividades na execução do roubo e das consequências do delito, que causou forte o abalo psicológico por ela demonstrado em audiência ao narrar o fato – Atenuantes da confissão espontânea e menoridades relativas que ensejaram o retorno das penas aos pisos – Impossibilidade de redução aquém destes nessa fase da dosimetria – Aumento mínimo pelo concurso de pessoas – Sanções mantidas – Regime prisional fechado – Adequação – Recursos não providos.

(TJSP; Apelação Criminal 1501331-35.2023.8.26.0228; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17a Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/08/2023; Data de Registro: 16/08/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo Majorado

Relator(a):

Juscelino Batista

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

16/08/2023

Data de publicação:

16/08/2023

Ementa:

Apelação – Recursos dos réus – Roubo majorado pelo concurso de pessoas – Penas-base fixadas acima dos pisos – Especificidades do fato reveladoras de maior grau de censurabilidade das condutas dos apelantes – Afirmação defensiva no sentido da impossibilidade de consideração do emprego de simulacro de arma de fogo como circunstância judicial desfavorável por integrar a elementar da grave

Ementa:

Apelação – Recursos dos réus – Roubo majorado pelo concurso de pessoas – Penas-base fixadas acima dos pisos – Especificidades do fato reveladoras de maior grau de censurabilidade das condutas dos apelantes – Afirmação defensiva no sentido da impossibilidade de consideração do emprego de simulacro de arma de fogo como circunstância judicial desfavorável por integrar a elementar da grave ameaça – Improcedência – Bases estabelecidas sob a conclusão do maior grau de censurabilidade das condutas dos apelantes – Possível consideração do emprego de simulacro de arma de fogo como indicativo de premeditação – Fundamento a que se acresceu o elevado grau de intimidação provocado na vítima também por consideração de suas agressividades na execução do roubo e das consequências do delito, que causou forte o abalo psicológico por ela demonstrado em audiência ao narrar o fato – Atenuantes da confissão espontânea e menoridades relativas que ensejaram o retorno das penas aos pisos – Impossibilidade de redução aquém destes nessa fase da dosimetria – Aumento mínimo pelo concurso de pessoas – Sanções mantidas – Regime prisional fechado – Adequação – Recursos não providos.